Tribunal: TCU
Processo: 015.321/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria contábil, financeira, orçamentária e operacional nos atos das agências reguladoras federais ANM, Anatel, Aneel, Anac, ANP, ANTT e Antaq, bem como dos ministérios aos quais essas entidades estão vinculadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual o Exmo. Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal encaminha o Requerimento 40/2025-CTFC, de autoria do Senador Marcos Rogério, com pedido de realização de auditoria contábil, financeira, orçamentária e operacional nos atos da União, em diversas agências reguladoras federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do expediente como Solicitação do Congresso Nacional, por atender aos pressupostos de legitimidade previstos no art. 232 do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, 'b' da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. autorizar a realização de diligência à Secretaria de Orçamento Federal (SOF), com fundamento no art. 157 do RITCU, para que, no prazo de 15 dias, sejam encaminhadas a esta Corte as seguintes informações relativas as agências reguladoras objeto desta representação - Anatel, ANM, Aneel, ANP, Anac, ANTT e Antaq - sobre os tópicos especificados abaixo: 9.2.1. Arrecadação de receitas: 9.2.1.1. histórico de arrecadação, por tipo de receita, e total arrecadado anualmente por agência reguladora (unidade orçamentária - UO), no período de 2015 a 2025 (até outubro), com valores expressos em reais; 9.2.1.2. para o cumprimento do subitem anterior, elaborar uma planilha específica para cada agência reguladora (Anatel, ANM, Aneel, ANP, Anac, ANTT e Antaq), conforme indicado no Modelo 1 do Apêndice A na instrução da unidade técnica e respectivas tabelas. 9.2.2. Desvinculação de Receitas da União (DRU): 9.2.2.1. total de receitas realizadas (arrecadadas); 9.2.2.2. valores desvinculados pela DRU; 9.2.2.3. percentual de desvinculação (%) em cada exercício; 9.2.2.4. destinação dos valores desvinculados (caso especificado); 9.2.2.5. saldo disponibilizado à respectiva agência reguladora. 9.2.2.6. para o cumprimento dos subitens anteriores, os dados devem ser apresentados em planilhas específicas para cada agência reguladora (UO), abrangendo o período de 2015 a 2025 (até outubro), com valores expressos em reais, conforme indicado no Modelo 2 do Apêndice A na instrução da unidade técnica; 9.2.3. Gestão orçamentária e financeira: 9.2.3.1. dotação inicial na Lei Orçamentária Anual (LOA), excluída a reserva de contingência; 9.2.3.2. dotações canceladas; 9.2.3.3. créditos adicionais, conforme o artigo 41 da Lei 4.320/1964 (suplementares, especiais e extraordinários); 9.2.3.4. contenção de despesas, incluindo contingenciamento e bloqueios orçamentários; 9.2.3.5. dotação efetivamente disponibilizada para as agências reguladoras em cada exercício. 9.2.3.6. para o cumprimento dos subitens anteriores, os dados devem ser apresentados em planilhas específicas para cada agência reguladora (UO), abrangendo o período de 2015 a 2025 (até outubro), com valores em reais, conforme indicado no Modelo 3 do Apêndice A da instrução da unidade técnica. 9.2.4. Reserva de contingência (RES): 9.2.4.1. valores da Receita Corrente Líquida (RCL) de cada agência reguladora; 9.2.4.2. dotação inicial da reserva de contingência na Lei Orçamentária Anual (LOA); 9.2.4.3. percentual de RES em relação à RCL (%); 9.2.4.4. valores aportados para compor a RES de cada agência reguladora, acompanhados da respectiva justificativa e do fundamento legal que ampara esses aportes; 9.2.4.5. valores utilizados da RES de cada agência reguladora, detalhando a justificativa e o fundamento legal para essas utilizações; 9.2.4.6. dotação da RES da agência reguladora ao final do exercício. 9.2.4.7. para o cumprimento dos subitens anteriores, os dados devem ser apresentados em planilhas específicas para cada agência reguladora (UO), abrangendo o período de 2015 a 2025 (até outubro), com valores em reais, conforme indicado no Modelo 4 do Apêndice A da instrução da unidade técnica. 9.2.5. em complemento às informações anteriores solicitadas, esclarecer os seguintes pontos: 9.2.5.1. normalmente, a projeção de receitas próprias das agências se confirma ao final do exercício ou há histórico de frustração? 9.2.5.2. em caso de insuficiência de fontes oriundas de receitas próprias para financiar o orçamento das agências, o Poder Executivo utiliza outras fontes de recursos para fazer a proposta orçamentária dessas entidades? 9.2.5.3. como a SOF assegura que os recursos arrecadados por taxas vinculadas sejam aplicados em conformidade com os objetivos legais que justificaram sua criação? Existe algum mecanismo de rastreabilidade para garantir que os recursos sejam aplicados de acordo com a finalidade legal de cada taxa ou outra receita vinculada? Caso exista, descrever seu funcionamento. 9.2.5.4. qual a parcela, para os últimos 5 anos, da arrecadação de cada taxa ou outra fonte de recurso vinculada que é efetivamente destinada a cada agência reguladora, apresentando os valores arrecadados e os valores efetivamente disponibilizados à execução orçamentária? descrever, ainda, o fluxo do processo de repasse ou disponibilização desses recursos, indicando eventuais exceções e fatores que expliquem diferenças entre a receita arrecadada e os valores efetivamente repassados às agências. 9.2.5.5. qual a metodologia adotada nos últimos 5 anos no que se refere à Desvinculação de Receitas da União (DRU), prorrogada pela Emenda Constitucional 135/2024, para o cálculo dos valores desvinculados, bem como a base normativa aplicável à sua incidência sobre as receitas próprias ou vinculadas das agências reguladoras, demonstrando a regularidade da redução da base de cálculo das despesas possíveis para cada agência? informar, ainda, o local em que são disponibilizadas as informações de transparência sobre essa metodologia e os normativos anteriores. 9.2.5.6. quanto à limitação de empenho e movimentação financeira prevista no Decreto 12.477/2025, que alterou a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo federal, qual a metodologia empregada para o cálculo dos contingenciamentos e bloqueios, bem como a base normativa utilizada para sua aplicação no âmbito das receitas das agências reguladoras? informar, igualmente, onde são disponibilizadas as informações de transparência relativas a essa metodologia e aos normativos anteriores. 9.2.5.7. em relação à Reserva de Contingência (RES), quais as condições e hipóteses em que os recursos a ela vinculados podem ser utilizados para cobertura de despesas do orçamento fiscal ou de seguridade social, informando o respectivo fundamento legal? 9.2.5.8. a Reserva de Contingência composta por receitas próprias e vinculadas das agências reguladoras pode ser utilizada para outros fins diversos daqueles relacionados aos objetivos de sua arrecadação, à luz do disposto no art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)? 9.2.5.9. ainda quanto à Reserva de Contingência, o que se compreende por passivos contingentes, bem como por outros riscos e eventos fiscais imprevistos, indicando o fundamento legal ou normativo em que essas definições estão previstas? 9.2.5.10. qual é o entendimento da SOF sobre a possibilidade jurídica e fiscal de incorporar integralmente a arrecadação das taxas vinculadas ao orçamento anual de cada agência? Quais as principais limitações (por exemplo, metas de resultado primário ou outras restrições)? 9.2.5.11. quais as iniciativas do governo federal voltadas a estudar uma forma de viabilizar o adequado financiamento das agências reguladoras, sem comprometer o controle fiscal centralizado? 9.2.5.12. existem nota (s) técnica (s) recentes para o TCU ou outros órgãos que ajudem nas análises, bem como outras informações que julgarem relevantes para o atendimento da presente solicitação do Congresso Nacional? 9.3. encaminhar cópia integral dos autos à SOF, a fim de subsidiar as manifestações requeridas; 9.4. autorizar a realização de auditoria nas questões suscitadas pela Comissão solicitante, caso as informações recebidas da SOF não sejam suficientes para o integral atendimento do pleito; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação à Agência Nacional de Mineração (ANM), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para que, caso desejem, complementem com informações pertinentes ao saneamento dos presentes autos; 9.6. considerar a presente solicitação parcialmente atendida, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, da Resolução TCU 215/2018; e 9.7. comunicar a presente deliberação ao Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal.